Tribunal: TJPA
Processo: 0806677-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806677-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DE JESUS FERREIRA PAES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1.
Não há contradição interna no acórdão embargado, pois a interpretação do art. 1022 do Código de Processo Civil abrange apenas a contradição no conteúdo do julgado em si mesmo, não abarcando eventual descompasso entre a prova e a decisão ou entre esta e a jurisprudência;

2.
A tese fixada pelo Tema 1055 do Superior Tribunal de Justiça, que permitia a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens, foi superada pela Lei nº 14.230/2021, que afastou essa possibilidade, conforme interpretação atual do próprio Superior Tribunal de Justiça;

3.
Embargos de declaração conhecidos e
não acolhidos
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/06/2024 a 24/06/2024, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Id.17640307) em face de
acórdão
(Id. 17293067), que dar provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens em nome do agravante.

Em suas razões,
o embargante alega haver

contradição entre o julgado e as provas dos autos
, na medida em que resta comprovado ter havido as irregularidades em licitações para beneficiar empresas de familiares do agravante, ressaltando a necessidade da medida de indisponibilidade de bens para garantir o ressarcimento ao erário.

Aduz que o
acórdão foi omisso quanto ao Tema 1055 do STJ, cuja tese fixada permite a inclusão de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens
. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as contradições apontadas.

Contrarrazões apresentadas (Id. 17847047).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS DA LIMINAR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO. CASSADA A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa que deferiu a medida liminar requerida, determinando a indisponibilidade dos bens do agravante e dos demais réus, mediante bloqueios BACENJUD, imobiliários e de veículos de sua propriedade;

2
. Nos termos do art. 16, § 3º da Lei 14.230 /21, o
periculum in mora
não mais se presume face a própria natureza da ação e, por isso, deve ser demonstrado pelo autor, o que não aconteceu no caso em exame;

3
.
Ausente um dos requisitos necessários para a concessão da tutela, deve ser cassada a decisão que a deferiu;

4
. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.”

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega a ocorrência de
contradição no acórdã
o, tendo em vista o
julgado e as provas dos autos
, na medida em que resta comprovado nos autos ter havido as irregularidades em licitações para beneficiar empresas de familiares do agravante, ressaltando a necessidade da medida de indisponibilidade de bens para garantir o ressarcimento ao erário.

Sobre
contradição,
cumpre esclarecer que o sentido da expressão do art. 1022, em epígrafe,
não contempla descompasso entre a prova e o decisum
,
ou entre este e a interpretação jurisprudencial
, mas tão somente no conteúdo do julgado em si mesmo. É a decisão impugnada que deve, necessariamente, contradizer-se, levando à insegurança na sua interpretação. As demais hipóteses indicadas nesta qualidade nada mais informam que não o apontamento de erro de julgamento, que não pode se confundir com erro formal ou material, apenas estes atacáveis pela via dos aclaratórios.

Neste sentido é a jurisprudência, a exemplos dos arestos seguintes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2
. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios
. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. -
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese ou precedente tido pelo Embargante como correto
- Este órgão julgador se encontra processualmente impedido de conferir efeito modificativo em embargos de declaração em que não há vício de contradição interna a ser sanado - Os precedentes indicados no recurso são meramente persuasivos porque não foram prolatados sob nenhuma das formas indicadas no art. 927 do CPC - Recurso desprovido.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00050190420208040000 AM 0005019-04.2020.8.04.0000, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 03/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)”

Aduz que o
acórdão foi omisso quanto ao Tema 1055 do STJ, cuja tese fixada permite a inclusão de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens
. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as contradições apontadas.

A tese fixada pelo Tema 1055 do STJ assim dispõe:

“É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.”

Não assiste razão ao embargante. Explico
.

No caso em apreço devemos levar em conta a superveniência das alterações legislativas ocorridas pela Lei nº 14.230/2021, notadamente que a nova lei de Improbidade administrativa apresentou tratamento integralmente diferente ao que vinha sendo adotado até então pela legislação anterior (Lei nº 8429/92), que exigia os requisitos do
fumus boni iuris
e do
perriculum in mora,
esse último presumido, quanto pelos entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.

A nova lei de improbidade administrativa – Lei nº 14.230./2021,
expressamente afastou a possibilidade da inclusão do valor de eventual multa civil no decreto de indisponibilidade de bens
, revogando assim o art. 7º, parágrafo único da Lei nº 8.429/92, prevendo que a multa civil não pode integrar o montante do valor decretado indisponível. Vejamos:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário,
sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil
ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.”

A propósito o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que decretou a indisponibilidade dos bens do agravante. No Tribunal a quo, a decisão foi parcialmente reformada. II - Alega o Parquet a existência de violação do disposto no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, sob o argumento de que a medida de indisponibilidade de bens deve atingir não apenas o montante necessário ao integral ressarcimento do dano causado ao erário, mas também deve compreender o pagamento de eventual condenação de multa civil.
Aponta, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial, mencionando o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1.610.169/BA, que concluiu que "a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis."
Contudo, em que pese os argumentos bem delineados pelo recorrente a amparar sua pretensão recursal, o especial apresentado não possui razão em prosperar. III - Isto porque, ao caso em mesa,
deve-se levar em conta a superveniência das alterações legislativas ocorridas pela Lei n. 14.230/2021 para julgamento da questão ora em apreço, notadamente por se tratar de matéria que, na novel legislação, apresentou tratamento integralmente diferente ao que vinha sendo adotado até então, tanto pela legislação primeva, quanto pelos entendimentos jurisprudenciais desta Corte
. IV - O art. 7º da Lei 8.429/9192 dispõe a respeito da medida liminar de indisponibilidade de bens e sua abrangência de modo a assegurar o integral ressarcimento do dano: "Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único."A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito."V -
Outrossim, acerca da possibilidade de inclusão da multa civil em indisponibilidade de bens, a Primeira Seção fixou a seguinte tese no julgamento de recurso especial repetitivo, Tema n. 1.055:"É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos."
VI - Assim, considerando referidas disposições legais, para a decretação da medida de indisponibilidade de bens, era necessária a visualização dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, esse último presumido. Significava dizer que, em improbidade administrativa, a decretação da medida constritiva estaria dependente apenas da demonstração da probabilidade do direito, em se tratando de medida acautelatória destinada a evitar que os investigados das práticas de atos ímprobos dilapidassem seu patrimônio, impossibilitando eventuais sanções pecuniárias em seu desfavor.
Coerentemente com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça adotou posição pela irrestrita possibilidade da indisponibilidade de bens visando assegurar a efetivação, inclusive, da penalidade de multa civil.
A propósito: REsp n. 1.820.170/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 14/10/2019.VII -
Entretanto,

e ao revés do entendimento supra, a Lei Federal n. 14.230/2021, que entrou em vigor em 26 de outubro de 2021, expressamente afastou a possibilidade da inclusão do valor de eventual multa civil no decreto de indisponibilidade de bens, revogando o disposto no art. 7ª, parágrafo único da Lei n. 8.429/1992, prevendo que a multa civil não pode integrar o montante do valor decretado indisponível.
Veja-se da seguinte redação:"Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. (. ..)
§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, "sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados, a título de multa civil ou sobre o acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita."
VIII - A par de tais dispositivos legais, embora a medida de indisponibilidade tenha sido efetivada em meados de 2018, ou seja, anteriormente às alterações legislativas mencionadas supra, há se de considerar que o acórdão recorrido se encontra alinhado às recentes alterações efetivadas pela Lei n. 14.230/2021 sobre a Lei n. 8.429/1992, devendo ter aplicação imediata à luz da regra de direito intertemporal que preconiza a aplicação imediata da lei nova de índole processual. Nesse sentido: (REsp n. 2.035.351, Ministro Herman Benjamin, DJe de 31/5/2023; REsp n. 2.063.034, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 6/6/2023; REsp n. 2.042.925/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 27/3/2023).IX - Assim, não merece reforma o aresto impugnado, devendo a medida de indisponibilidade de bens decretada na primeira instância recair apenas sobre o montante necessário para pagamento de eventual ressarcimento ao erário. X - Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 1851624 SP 2019/0360638-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)”

Assim, os presentes embargos não merecem acolhimento, pois em consonância com a legislação atualizada e a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e
rejeito os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024